Tribunal: TJPA
Processo: 0008993-86.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008993-86.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRESCRITO NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI N° 6.830/1990. DEFEITO NAS CDAs NÃO RECONHECIDOS. DESCRIÇÃO ADEQUADA DA ORIGEM DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – CDAs NÚMEROS 1.575/2015, 1.576/2015 E 1.577/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO (proc. 0008993-86.2016.8.14.0040), opostos nos autos de EXECUÇÃO FISCAL (proc. n° 0083896-29.2015.8.14.0040) julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I, do CPC, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 15 de maio de 2020.

LAURO FONTES JÚNIOR

Juiz de Direito Titular.”

A inicial constante no id. 3770123 – págs. 3/9, historiou que o ora apelado foi surpreendido com a execução fiscal de um pretenso débito por não ter pagado suposta multa em decisão final exarada em processo administrativo oriundo do Procon, no valor de R$12.975,95 (doze mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Frisou que, todavia, carecendo de análise individualizada, porquanto integrante da Administração Pública Indireta, encontrando-se à mercê de mandamentos e imposições legais e constitucionais obstaculizadoras da pretensão aduzida, apresentou os embargos à execução aludido.

Sustentou a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa, conforme art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/90 e art. 202 do CTN.

Aduziu que conforme o artigo 202, parágrafo único, do CTN, deverá constar na certidão, além dos requisitos elencados no artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição e que não há a referida indicação nas certidões de dívida ativa questionadas.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs.

Pugnou, ao final, pela procedência dos embargos à execução fiscal para que fosse anulada as CDAs e, consequentemente, extinta a execução embargada.

A Fazenda Municipal apresentou impugnação aos embargos à execução (id. 3770127 – págs. 2/8), refutando as razões dos embargos e, ao final, pleiteou o seu desprovimento.

Proferida a sentença (id. 3770138 – págs. 1/2), o pedido foi julgado procedente, nos termos enunciados.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (id. 3770141 – págs. 1/8) sustentando a higidez do título executivo – CDA – diante da presunção de liquidez e certeza.

Frisou que em uma simples análise das CDAs combatidas, constata-se que estas foram constituídas em perfeita consonância com a Lei n° 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º, sendo indicada toda a sua base legal e regulamentar de apoio, bem como, de maneira precisa e discriminada, o quantum debeatur.

Ressaltou que o apelado alegou que nas CDAs que subsidiam a execução fiscal, não houve indicação do livro e da folha de inscrição, porém, conforme demonstrado nas CDAs, encontram-se todas as informações mencionadas, sendo, assim, rechaça qualquer alegação de nulidade, já que se vislumbra a presença de todos os requisitos formais, não havendo falar em nulidades.

Explicou que o processo administrativo que culminou na multa à apelado obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e, ainda, que se encontrando fundamentada, não há como anular o título que embasou a execução fiscal ora embargada.

Citou jurisprudências favoráveis à sua tese.

Alegou que no caso dos autos, não foi demonstrada qualquer irregularidade ou erro nas CDAs, apenas alegações genéricas e completamente infundadas.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões (id. 3770146 – págs. 1/3) refutando os argumentos deduzidos pelo recorrente e requerendo o desprovimento do apelo para que fosse mantida a sentença recorrida.

Certidão de tempestividade da apelação e contrarrazões (id. 3770147 – pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4064870 – págs. 1/2, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o recurso e passo à sua análise.

Verifico que o ponto de divergência sustentado pelo recorrente diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais das certidões de dívida ativa constantes do id. 12661531 – págs. 4/6 dos autos da execução fiscal, por não ter havido indicação do livro e da folha de inscrição.

Os elementos que devem constar na certidão estão previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei n° 6.830/1980, redigidos assim:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
(grifei)

Art. 2º (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Vê-se, pois, que a legislação acima, interpretada
à luz das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art.

5º
, inciso

LV
, da

CF/88),
exige a identificação na CDA de informações que permitam ao devedor depreender a que se refere a dívida, qual o seu montante, bem como a forma pela qual ela foi constituída, tudo isso com o fim
de possibilitar a defesa do executado

A discriminação pormenorizada dos débitos tributários permite ao contribuinte controlar o valor que lhe está sendo cobrado, mormente quando se trata de débito constituído por procedimento administrativo do qual, nem sempre, o sujeito passivo participa.

Consolidou-se na jurisprudência, por outro lado, o entendimento segundo o qual a CDA deve revestir-se de todos os elementos necessários à correta identificação pelo devedor do objeto da cobrança e de seus fundamentos legais, sob pena de restar configurada a nulidade do título por ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALEGAÇÕES GENÉRICAS (SÚMULA 284/STF) – FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282/STF) – NULIDADE DA CDA AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES POR EXERCÍCIO, DOS JUROS E DA MULTA – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – NÃO CONFIGURADO.

1. Dissídio jurisprudencial não configurado porque não demonstrada, mediante a realização do devido cotejo analítico, a existência de similitude das circunstâncias fáticas e o direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas. Desatendido o comando dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.

2. Aplica-se o teor da Súmula 284/STF quando se limita o recorrente a fazer alegações genéricas, sem indicar de forma clara e precisa em que consiste a violação aos dispositivos legais tidos por violados.

3. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 282/STF.

4.
A CDA é título formal, cujos elementos devem estar bem delineados para não impedir a defesa do executado.

5. Hipótese dos autos em que a CDA deixou de discriminar os valores do IPTU cobrado por exercício, bem como os juros e a multa, o que prejudica a defesa do executado, que se vê tolhido de questionar as importâncias e a forma de cálculo.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 937.375/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 06/03/2008) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL -

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - CDA - REQUISITOS DE VALIDADE - AUSÊNCIA - NULIDADE -

PRECEDENTES.

- O requisito do prequestionamento exige a emissão de juízo de valor sobre a matéria tratada nos autos.

-
A Certidão de Dívida Ativa - CDA deve estar revestida de todos os elementos necessários à correta identificação, pelo devedor, do objeto da execução, com suas partes constitutivas (principal e acessórias), os fundamentos legais, de modo a garantir a defesa do executado. A ausência de qualquer desses requisitos, que são essenciais para viabilizar o exercício constitucional da

ampla defesa do devedor, implica nulidade do título que instrumentaliza a execução fiscal.

- Recurso especial conhecido, mas improvido.

(REsp 789.265/RS, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 13/02/2006, p. 784) (grifei)

Ressalte-se que a determinação legal visa dar à CDA a transparência inerente a todos os títulos de crédito, complementando o termo de inscrição da dívida ativa e garantindo a exigibilidade do
quantum
apurado. Sem consignação de dados corretos e compreensíveis, a CDA subtrai do juiz o controle do processo e do executado o exercício constitucional da ampla defesa.

Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que àquele possa ser garantida, amplamente, sua via de defesa, notadamente pelos embargos do devedor.

Na espécie, a CDA encartada aos presentes autos (id. 12661531 – págs. 4/6 dos autos da execução fiscal) permite que se depreenda com exatidão a
indicação do livro e da folha de inscrição.

No caso, sem necessidade de profunda digressão, verifico que constam nas CDAs a indicação do livro e da folha de inscrição, bem como de todos os requisitos formais, não havendo falar em nulidades.

Senão vejamos:

Destarte, ao analisar as em questão CDAs vê-se que elas são claras e preenchem todos os requisitos elencados nos dispositivos suso mencionados.

Referidas exigências existem para que o título possa ser revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade que todo título executivo deve ter para ser título hábil a embasar uma execução e, na questão sob exame, essas exigências legais encontram-se satisfeitas.

Portanto, observa-se que a alegação de falta de indicação não procede, pois consta claramente o livro e folha, bem como todos os demais elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN, de modo que, nesse diapasão, tenho que não há que se falar em nulidade das CDAs, devendo ter prosseguimento a execução fiscal.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para anular a sentença de 1º grau, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de 1ª Instância, a fim de que dê regular andamento à ação.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022